Tribunal: TJMT
Processo: 1020846-51.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020846-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA - CNPJ: 05.376.934/0001-46 (APELADO), ADEILSON VIANA DA COSTA - CPF: 606.195.683-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO – TRANSPORTE DE MOTOCICLETA – CANCELAMENTO – RESSARCIMENTO NÃO REALIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato de a requerida oferecer o transporte da motocicleta do autor, mediante venda de bilhete com tal finalidade, deixando de executar o serviço sem qualquer justificativa, por si só não enseja indenização por dano moral, razão pela qual deve ser demonstrado que o aborrecimento atingiu sua honra subjetiva, o que não correu na hipótese dos autos. Sentença mantida nesse ponto.

É devido à condenação da requerida nos honorários de sucumbência, ainda que revel, em respeito aos princípios da sucumbência e da causalidade. No entanto, considerando que o autor decaiu em parte de seus pedidos, os honorários deverão ser distribuídos, na proporção de 50 (cinquenta) por cento para cada parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1020846-51.2019.8.11.0041

APELANTE:

ADEILSON VIANA DA COSTA

APELADO:

TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADEILSON VIANA DA COSTA
contra sentença proferida pela MMa Juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Restituição no 1020846-51.2019.8.11.0041
,
ajuizada em face do
TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o demandado a ressarcir o valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do desembolso (07.09.2018), além das custas processuais. Sem honorários advocatícios por não haver resistência.

O apelante aduz que contratou os serviços de transporte de passageiro, como também de sua motocicleta, mas, no entanto, no dia agendado (31/08/2018) foi informado que não poderia embarcar a sua moto, remarcando para o dia 07/09/2018 e, diante da impossibilidade reiterada em relação ao embarque, foi informado pela requerida, ora apelada, que lhe seria restituído o valor pago, no importe de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), o que não ocorreu.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença a fim de que seja fixada indenização por danos morais e a requerida condenada ao pagamento integral da verba sucumbencial, inclusive honorários advocatícios (Id. 49385529).

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certificado nos autos (Id. 49385531 - Pág. 1).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 49385516 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ADEILSON VIANA DA COSTA
, ora apelante ajuizou a ação de restituição em face do
TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA
, alegando que adquiriu um bilhete de viagem rodoviário, como também o serviço de embarque de sua motocicleta, fato que não ocorreu, ante a impossibilidade alegada pela requerida/apelada.

Diante da negativa em reembolsá-lo, ajuizou a presente ação requerendo o ressarcimento do valor pago, no importe de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), bem como indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tão somente para condenar a empresa demandada ao pagamento dos danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do desembolso (07.09.2018), razão pela qual sobreveio o presente recurso onde a parte autora pugna pela indenização por
danos morais
.

Primeiramente, é de se observar que o relacionamento de direito material estabelecido entre os litigantes tem natureza de relação de consumo, devendo, portanto, ser regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor enquadra-se no conceito de consumidor e a ré no de fornecedora, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.

Em se tratando de responsabilidade pelo fato do serviço, no caso prestado de forma defeituosa, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, a teor do art. 14 do CDC,
litteris
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, tendo em vista a responsabilidade objetiva do fornecedor, o defeito do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor é presumida, bastando que este demonstre a existência do dano e do nexo causal com o produto ou serviço adquiridos.

Em que pese a falha na prestação do serviço por parte da empresa apelada, não há nos autos nenhuma comprovação de danos morais sofridos pelo apelante, com relação a conduta da empresa de transporte.

Sobre o tema, merece destaque a conceituação do eminente doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, segundo o qual “
dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
.” (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357).

Percebe-se que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.

O dano moral, como se sabe, é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. Eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, tais como: a honra, a imagem, a integridade psicológica e física, a liberdade; casos em que a violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo, e, portanto, constitui-se em motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória por danos morais.

Na espécie sob exame, apesar da inexecução do serviço de transporte ter gerado aborrecimentos ao apelante, não chegou ao ponto de atingir a sua hora objetiva, a fim de configurar dano na ordem moral, embora certamente tenha gerado dissabores.

Assim, o episódio vivenciado pelo recorrente deve ser compreendido como simples aborrecimento, não havendo que se falar em violação ao seu patrimônio imaterial passível de reparação,
notadamente porque ausente qualquer prova nesse sentido.

Nesse sentido já se manifestou esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CREDOR - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES -
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sendo ausente cláusula expressa da contratação da tarifa de manutenção de conta pelo consumidor, resta indevida a sua cobrança. Uma vez demonstrada a cobrança de valor indevido na conta corrente, deve a instituição bancária restituir, de forma simples, a quantia indevidamente paga pelo consumidor.
Conquanto tenha havido, de fato, uma falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida de tarifa não contratada expressamente, não há que se falar em dano moral, quanto muito mero incômodo ou dissabor, não passível de indenização”.
(N.U 0008628-35.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE AUTOMÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO DE APÓLICE – PAGAMENTO DE PARCELA COM ATRASO – PURGAÇÃO MORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CORRETORA DE SEGURO E SEGURADORA – CADEIA DE FORNECIMENTO DE PRODUTO - RELAÇÕES DE CONSUMO – DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Os fornecedores de serviços respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Bem como, todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelos danos ocasionados pela sua má prestação, existindo vínculo de solidariedade entre eles, nos termos do art. 7o e 25 do Código do Consumidor. 2-
Para configuração da indenização por danos morais, deve-se comprovar o efetivo dano, constrangimento capaz de provocar algum abalo psicológico, o que não ocorre no caso concreto, sendo impertinente a classificação do dano como in re ipsa (ainda mais quando não há indicação de que a cobertura de qualquer sinistro tenha sido negada). Tem-se, in casu, no máximo, ocorrência de meros dissabores, não ultrapassando o estágio de simples contrariedade ao autor, muito menos, capaz de motivar qualquer constrangimento ou abalo psicológico
. 3- “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas” (art. 86, caput, do CPC/2015)”.
(N.U 0001845-25.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

Por fim, cinge-se também a controvérsia à análise do cabimento de
honorários de sucumbência
, em razão da revelia da parte ré-apelada.

De início, cumpre ressaltar que a falta de apresentação de defesa não gera nenhum outro ônus processual, além da presunção de veracidade quanto às questões fáticas deduzidas pela parte autora, "ex vi" do art. 344 do CPC, sendo certo, ainda, que inexiste previsão legal para isenção de pagamento de honorários sucumbenciais nesses casos.

Consoante o art. 22 da Lei 9.806/94 (Estatuto da OAB) os honorários constituem direito do advogado e a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários de sucumbência.

A fixação da verba honorária deve ter em vista a justa remuneração dos serviços de advocacia, bem como salvaguardar a dignidade da profissão, que tem
status
constitucional, conforme previsão no art. 133 da Constituição da República, sendo compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, respeitados os limites impostos pela Lei Processual, no percentual mínimo de 10% e máximo de 20% (art. 85, § 2o).

Esse sistema de fixação fundamenta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade.

Não é diferente o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO -
RÉU REVEL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS
. I - No ordenamento processual pátrio, os princípios da causalidade e da sucumbência regem a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. II -
Ainda que decretada a revelia, impõe-se a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, que devem ser fixados dentro dos limites previstos no art. 85, § 2o do CPC
”.
(TJ-MG - AC: 10000204418412001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 26/07/0020, Data de Publicação: 28/07/2020)

Logo, rogo vênia ao douto julgador sentenciante, de forma que entendo o
decisum
deve ser reformando nesse tocante, para que sejam fixados honorários sucumbenciais em favor do patrono do apelante.

Entretanto, vislumbra-se dos autos que o autor postulou o pagamento de indenização por danos materiais e morais, porém, parte de sua pretensão foi acolhida.

Portanto, considerando que o autor decaiu em parte de seu pedido, o ônus da sucumbência deve ser distribuído, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para condenar ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a teor do art. 85, §8o do CPC, ficando a exigibilidade da verba por parte do autor suspensa, conforme previsão contida no art. 98, §3o do mesmo
Codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020